Tribunal: CARF
Processo: 10510.007814/2008-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.007814/2008-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.600 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de setembro de 2020
Recorrente
JOSE DE ALMEIDA SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
PAF.
JULGAMENTO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Se o fundamento da decisão recorrida para a manutenção da glosa de dedução
indevida de IRRF é diverso do fundamento do lançamento, há de se
restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade julgadora alterar o
critério jurídico do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez.
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2005, ano-calendário de 2004, apurada em decorrência de compensação indevida de
imposto de renda retido na fonte (IRRF), conforme notificação de lançamento às e-fls. 12 a 15.
O contribuinte apresentou impugnação parcial ao lançamento, na qual, em síntese,
que não fora intimado para comprovar o valor retido na fonte; que anexa cópias de ação judicial
trabalhista movida contra a Santista Têxtil S.A. e cópia do DARF de pagamento do IRRF.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora (DRJ/JFA), por
unanimidade de votos, julgou parcialmente procedente a impugnação, uma vez que (e-fls. 67):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.007814/2008-34
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.600 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.007814/2008-34

1 – o lançamento pode ser realizado de ofício quando verificada a prestação de
informação inexata; e
2 - em que pese a cópia do DARF e alvará judicial juntados aos autos
comprovarem o pagamento do imposto de renda na fonte declarado, para que este imposto seja
aproveitado na declaração, deve ficar comprovado que os rendimentos correspondentes tenham
sido incluídos integralmente na base tributável, o que não se verificou no caso concreto.
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 9/7/2010 (e-fls. 76) e,
inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 21/7/2010, que está às e-fls. 77 a 85,
no qual não devolve à apreciação deste Conselho nenhuma matéria concernente ao lançamento,
mas se limita a discorrer sobre o direito de defesa, sobre crime de falsidade; que anexa certidão
de nascimento dos dependentes, comprovantes de pagamentos de contribuição à previdência
privada e de honorários advocatícios; que auto de infração deve guardar conformidade formal e
ideológica com a lei e com a materialidade do fato gerador e da prova deste, que deve narrar
circunstanciadamente, capitulando corretamente os dispositivos da lei tributária respectiva e a
capitulação adequada das penalidades cabíveis, decorrentes de expressa previsão legal; que a
Receita Federal deveria intimar os contribuinte para apresentarem comprovação; que a citação
(intimação na realidade) é nula porque deveria ter sido entregue ao destinatário ou a pessoa
diversa com poderes para recebê-la em nome do destinatário.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto deverá ser conhecido.
Mérito
Em que pese o recorrente não se insurgir claramente contra a decisão de piso, noto
que essa era sua intenção, razão pela qual passo a apreciar os fundamentos da decisão recorrida
em contraposição ao lançamento e às pretensões recursais.
Entendo que, mesmo que possa ter havido a omissão de rendimentos por parte do
contribuinte conforme alegado pela DRJ em suas razões de decidir, esta possível omissão não
foi o fundamento da autuação.
O contribuinte foi autuado por compensação indevida de Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF), cuja retenção não teria sido demonstrada, conforme consta da
notificação de lançamento, a qual transcrevo (e-fls. 12):
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
Compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte. Regularmente intimado a
comprovar os valores compensados a título de Imposto de Renda Retido na Fonte, o
contribuinte não atendeu a Intimação até e presente data.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.600 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.007814/2008-34

Em decorrência do não atendimento da intimação. foi glosado o valor de RS 14.791,31,
indevidamente compensado a titulo de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),
correspondente a diferença entre o valor declarado e o total de IRRF informado pelas
fontes pagadores em Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para o
titular e/ou dependentes, conforme discriminado abaixo:
Ao se referir a "rendimentos omitidos", e efetuar o recálculo do IRPF com base no
valor omitido, a DRJ está claramente alterando o enquadramento e a capitulação legal da
autuação. Ressalte-se que a DRJ inclusive ratificou (e-fls. 68) que “A cópia do DARF às fls. 25 e
alvará judicial às fls. 23 comprovam o pagamento do imposto de renda na fonte declarado. Mas,
para que este imposto seja aproveitado na declaração, deve ficar comprovado que os
rendimentos correspondentes tenham sido incluídos integralmente na base tributável. Não é o
que aqui se verifica.”. Com base nesse entendimento, a DRJ recalculou o imposto devido
considerando o rendimento omitido e as deduções de INSS e advogados.
Dessa forma, entendo que o lançamento deve ser cancelado por dois motivos:
primeiro porque restou demonstrado por documentação hábil e idônea (cópia de DARF e alvará
judicial) que efetivamente houve o recolhimento a título de IRRF do valor de R$ 14.791,31,
informado pelo contribuinte na DAA como retenção na fonte, de forma que não há que se falar
em compensação indevida de IRRF; segundo porque a DRJ não pode alterar a fundamentação, a
motivação e a base de cálculo do lançamento, para mantê-lo parcialmente, como o fez.
Com a devida vênia, a justificativa utilizada pela DRJ para a manutenção da
exação não pode prevalecer, pois isso implicaria inovação do lançamento original, o que é
vedado aos órgãos julgadores.
Embora o art. 145 do CTN prevê que o lançamento pode ser alterado em virtude
de impugnação, contudo, o limite dessa alteração é a matéria objeto da autuação, pois caso assim
se conduza, há flagrante cerceamento do direito de defesa em relação aos novos fatos imputados
pela autoridade recorrida. Nesse sentido, cito as ementas de decisões pronunciadas por este
Conselho:
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO INOVAÇÃO IMPOSSIBILIDADE
É insubsistente a parcela de crédito tributário, tida como 'mantida' pela autoridade
administrativa julgadora, quando se constata que ela está fundada em elementos não
considerados no lançamento original (ac. 10516.834, Cons. rel. Wilson Fernandes
Guimarães, j. em 22.01.08).
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
O dever poder de decidir conferido ao Delegado da Receita Federal de Julgamento está
adstrito aos termos do lançamento efetuado pela autoridade fiscal, não lhe sendo
permitido aperfeiçoá-lo ou transformá-lo de qualquer forma, sob pena de transposição
de sua competência legal (Acórdão no 10322.569, de 27/07/2006).
ERRO NA MOTIVAÇÃO DO LANÇAMENTO IMPOSSIBILIDADE DE AJUSTE PELA
AUTORIDADE JULGADORA
A autoridade julgadora (DRJ ou Conselho de Contribuintes) não é permitido ajustar o
lançamento, ainda que na motivação constante da descrição dos fatos, por faltar-lhe
competência para tanto e também por implicar cerceamento ao direito de defesa
(Acórdão no 10809.256, de 28/03/2007).
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.600 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.007814/2008-34

Na apreciação de recurso especial de divergência a Câmara deve cingir-se à matéria de
direito em litígio e de eventuais preliminares. Inadmissível o aperfeiçoamento ou
inovação do lançamento, ainda que estes não importem em agravamento da exigência,
mas caracterizam mudança de critérios jurídicos do lançamento (Acórdão
CSRF/0104.535, de 09/06/2003).
Isso posto, deverá ser restabelecida a dedução do valor de R$ 14.791,31 a título de
IRRF, cancelando-se o lançamento.
Conclusão
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, nos termos do
voto em epígrafe.

(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital